Tribunal: TJES
Processo: 5018030-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Liberdade Provisória; Prisão Preventiva; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018030-28.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DIAS

COATOR: JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DÚVIDA SOBRE IDENTIDADE CIVIL DO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em do paciente, contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo nº 5036500-35.2025.8.08.0024, no qual o paciente é acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 180,
caput
; 311, §2º, III; e 304, todos do Código Penal.

2. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos da prisão preventiva, falta de fundamentação da decisão que manteve a custódia, presença de condições pessoais favoráveis e desproporção entre a segregação cautelar e eventual pena a ser aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva fundada na incerteza da identidade civil do paciente configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se a decisão impugnada carece de fundamentação idônea; e
(iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis e a eventual desproporcionalidade da medida justificam a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 312 e 313, §1º, do Código de Processo Penal, quando há elementos concretos que indiquem risco à aplicação da lei penal e dúvida razoável acerca da identidade civil do acusado.

5. A decisão do juízo de origem apresenta fundamentação suficiente, destacando a gravidade concreta das condutas — receptação de veículo roubado, adulteração de sinais identificadores e uso de documento falso —, bem como a persistente incerteza sobre a verdadeira identidade do paciente, que já respondeu por delito semelhante em outro Estado.

6. A dúvida sobre a identidade civil constitui, por si só, fundamento autônomo para a manutenção da custódia preventiva, a fim de assegurar a correta identificação e a persecução penal, conforme expressa disposição do art. 313, §1º, do CPP.

7. Condições pessoais favoráveis — como residência fixa ou ocupação lícita — não bastam para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos de risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

8. A alegação de desproporcionalidade entre a prisão preventiva e eventual pena não procede, pois a aferição da sanção definitiva depende do julgamento do mérito, não cabendo ao Tribunal antecipar tal juízo.

9. O Habeas Corpus não se presta à análise aprofundada de provas, devendo o exame do acervo probatório ocorrer na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando persistem fundadas dúvidas acerca da identidade civil do acusado, nos termos do art. 313, §1º, do CPP.

2. A decisão que mantém a custódia cautelar é válida quando demonstra, de modo concreto, risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, decorrente da gravidade das condutas imputadas e da utilização de documento falso.

3. Condições pessoais favoráveis e alegações de desproporcionalidade da pena futura não afastam a necessidade da prisão preventiva devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, §1º, e 319; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA; HCCr 0818039-74.2025.8.14.0000; Seção de Direito Penal; Relª Desª Kédima Pacífico Lyra; Julg 30/10/2025; DJNPA 03/11/2025; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14.03.2024; TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5018030-28.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/
ES

PACIENTE: EDUARDO DIAS MAFESSOLI ou CARLOS EDUARDO DIAS

RELATOR
:
DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDUARDO DIAS MAFESSOLI ou CARLOS EDUARDO DIAS

contra suposto ato coator do juízo da
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
/
ES
, nos autos do processo nº 5036500-35.2025.8.08.0024, em que é processado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, 311, §2º, inciso III e 304, todos do Código Penal Brasileiro.

O impetrante afirma na petição inicial (ID 16640890), em linhas gerais, que o constrangimento ilegal deriva da falta de requisitos para a decretação da prisão preventiva e da ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e da presença de condições pessoais favoráveis. O impetrante explica que “
a, inexiste dúvida no que tange a identificação do paciente, posto que o próprio cidadão, ao ser detido confessou a autoridade polícia que teria feito uso do documento (falso), pois acreditava, ter trocado de nome em data remota, por intermédio de auxílio de um suposto advogado
”. Alega, ainda, a desproporção da prisão preventiva ante eventual pena em regime semiaberto ou aberto

Informações da autoridade coatora ao ID 16823897.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça de ID 16855782 pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ressalto que a prisão do paciente foi determinada com o intuito de resguardar as investigações relativas à suposta prática dos delitos previstos no art. 180,
caput
, 311, §2º, inciso III e 304, todos do Código Penal Brasileiro, conforme extrai-se da denúncia (pág. 1/3 do ID 16640899):

“[...]

Narram as peças informativas anexas que, no dia 14 de setembro de 2025, às 08:53 horas, na Av. Reta da Penha, em frente ao “Burguer King”, bairro Santa Luzia, neste município, o denunciado Eduardo Dias Mafessoli, consciente e voluntariamente, conduzia o veículo HONDA/CIVIC, cor preta, de placas aparentes FWZ6F54, que sabia ser produto de roubo/furto, conforme Boletim Unificado de fls. 06/10, do ID 78496314.

Revelam os autos que Guardas Municipais foram acionados pela central de videomonitoramento para averiguarem informações relacionadas ao veículo HONDA/CIVIC, de placas aparentes FWZ6F54, que transitava pela Av. Reta da Penha, pois este apresentava suspeita de clone. Diante dos fatos, os Agentes se dirigiriam ao aludido endereço e visualizaram o automóvel, oportunidade em que efetuaram contato com denunciado Eduardo Dias Mafessoli, o qual estava na condução do veículo.

Procedida averiguação minuciosa ao HONDA/CIVIC, os Guardas constataram que a placa não fazia a leitura do “qr code”, além disso, foi verificada adulteração nos sinais identificadores do veículo, os quais apresentavam sinais de lixamento nos números dos vidros, etiquetas, bancos e motor. Diante das circunstâncias, após consulta via sistema DETRAN, foi constatado que a placa do automóvel havia sido trocada, sendo que a numeração original correspondia à placa RJP4G82, que possuía restrição de furto/roubo ocorrido no estado do Rio de Janeiro, conforme imagem de fls. 28 do ID 78496314.

Depreende-se, ainda, que, em sede policial, o denunciado identificou-se como Eduardo Dias Mafessoli, apresentando documento de identidade em seu nome, todavia, após consulta ao sistema SISP, verificou-se que o número de RG constante do referido documento pertencia ao Sr. Elcimar Luiz Borlot, restando, assim, comprovada a falsidade documental, conforme relatório policial de fls. 21 do ID 78496314.

Autoria, dolo e materialidade incontestes comprovados através da análise conjunta de todos os elementos de convicção carreados aos autos.

Assim agindo, encontra-se o denunciado EDUARDO DIAS MAFESSOLI ou CARLOS EDUARDO DIAS incurso na sanção penal descrita nos artigos 180, caput, 311, §2º, inciso III e 304, todos do Código Penal Brasileiro, em concurso material de delitos. [...]”

A denúncia foi recebida no dia 10.10.2025 (págs. 18/21 do ID 16640900), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau manteve a prisão preventiva do paciente:

“[...] Passo a reavaliar a Prisão Preventiva do acusado Eduardo Dias Mafessoli. Acerca do pleito de concessão da liberdade provisória, é cediço que a liberdade é a regra, sendo a custódia cautelar medida de exceção, somente sendo possível sua decretação quando lastreada no princípio da necessidade e presentes os seguintes requisitos: “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”, face o princípio constitucional da presunção de inocência.

Sabe-se também que, para se conceder o benefício de liberdade provisória, é necessário estarem ausentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que a presença de qualquer destes requisitos, impede a concessão da aludida benesse.Conforme narrado nos autos, o denunciado foi preso em flagrante dirigindo veículo produto de crime, com sinais identificadores adulterados, bem como teria utilizado documentos falsificados para ocultar sua verdadeira identidade. Ressalte-se que a Polícia Civil de Minas Gerais já concluiu pela falsidade de um dos documentos apresentados e que há contradição entre as certidões de nascimento apresentadas. Além disso, permanece dúvida razoável acerca da identidade civil do acusado, o que reforça a necessidade de sua manutenção em custódia para assegurar a correta identificação e evitar riscos ao andamento processual.

Dessa forma, a prisão preventiva mostra-se imprescindível para assegurar que o denunciado permaneça à disposição da Justiça, garantindo não apenas a sua identificação correta, mas também a aplicação efetiva da lei penal, prevenindo qualquer tentativa de evasão ou obstrução da investigação e da persecução penal. Outrossim, existem provas concretas de materialidade e autoria da conduta atribuída ao réu na denúncia, considerando, sobretudo, os depoimentos dos militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado.

Nessa esteira, diante de todo o exposto, considerando que os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar, previstos nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, encontram-se presentes, acolho o parecer ministerial e indefiro o pedido de liberdade formulado pela defesa, mantendo-se a custódia cautelar do acusado Eduardo Dias Mafessoli, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”

Assim, entendo que estão satisfeitos os requisitos inerentes à decretação da prisão preventiva.

O impetrante tenha se esforçado em tratar a duplicidade de nomes como um lapso compreensível, justificado por um suposto trauma de infância e pela ingenuidade de ter sido enganado por um suposto advogado. Alega, ainda, que a juntada da Certidão de Nascimento de Carlos Eduardo Dias (ID 16640892) teria o condão de "esclarecer" a situação. Tal narrativa, contudo, não resiste a uma análise fática elementar, sendo desconstituída pelos próprios documentos dos autos: primeiro, o paciente não apresentou um documento com um simples "erro" de nome. Ele apresentou um documento de identidade (RG nº 1.509.987-ES) em nome de "EDUARDO DIAS MAFESSOLI", cuja numeração, ao ser consultada nos sistemas policiais (SISP), revelou pertencer a um terceiro indivíduo, o Sr. "EUCIMAR LUIZ BORLOTI". Trata-se, portanto, de uma falsificação material grosseira, e não de uma mera confusão de nomes.

Segundo, a alegação defensiva de que a "confissão" do uso do nome falso atenuaria a gravidade do ato é improcedente. Na verdade, ela é agravada pelo histórico do paciente. Conforme se extrai do Boletim de Ocorrência lavrado em 30 de junho de 2023, na cidade de Juiz de Fora/MG (págs. 29-30 do ID 78496314, dos autos de origem), o paciente foi preso em flagrante, também pelo crime de Uso de Documento Falso (art. 304 do CP), por utilizar o mesmo RG falso (nº 1.509.987-ES). Naquela ocasião, ele confessou às autoridades mineiras que utilizava o documento falso com o propósito específico de evadir-se de um mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia expedido em seu desfavor. Isso pulveriza a tese de boa-fé ou desconhecimento da ilicitude.

A incerteza sobre a identidade civil do agente é, por si só, um fundamento autônomo que autoriza a prisão preventiva, conforme expressa dicção do art. 313, § 1º, do Código de Processo Penal. A sua soltura, sem que o Estado saiba, com certeza inconteste, quem ele é — fato que levou o Ministério Público de 1º grau a requerer a identificação civil formal pela SEJUS — impossibilita a aferição de seus reais antecedentes criminais e de sua efetiva periculosidade, configurando um risco inaceitável de reiteração delitiva e um óbice claro à aplicação da lei penal.

Nesse sentido, colaciono julgado da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DO PACIENTE. DECRETAÇÃO OFICIOSA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO POLICIAL. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime de furto majorado. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (I) definir se a decretação da prisão preventiva fundada na ausência de identificação civil configura constrangimento ilegal; (II) aferir se a segregação cautelar foi decretada de ofício; e (III) verificar a possibilidade de substituir a custódia por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3.
A prisão preventiva encontra fundamento no art. 313, §1º, do CPP, sendo legítima para assegurar a identificação civil e criminal do paciente,
sobretudo diante da ausência de documentos pessoais do coacto. 4. A custódia cautelar não foi decretada de ofício, mas a partir de representação da autoridade policial, sendo lícito ao magistrado adotar medida mais gravosa do que a requerida pelo ministério público, sem configurar atuação ex officio. 5. A aplicação de medidas cautelares diversas não se mostra suficiente, pois a imprescindibilidade da prisão preventiva afasta, por consequência, a adequação de alternativas menos gravosas. lV. Dispositivo e tese 6. Ordem conhecida e denegada, com recomendação ao juízo de origem. Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva é legítima quando houver dúvida razoável sobre a identidade civil do acusado, nos termos do art. 313, §1º, do CPP.
2. A custódia preventiva pode ser decretada a partir de representação policial, ainda que o ministério público peça a revogação, sem configurar atuação de ofício do juiz. 3. A imprescindibilidade da prisão preventiva afasta a aplicação de medidas cautelares alternativas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 313, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC nº 764.022/SC, Rel. Min. Laurita vaz, sexta turma, j. 27.03.2023; STJ, AGRG no HC nº 778.209/MG, Rel. Min. Messod azulay neto, quinta turma, j. 14.02.2023; TJMG, HC nº 1531013-03.2023.8.13.0000, Rel. Des. Paulo calmon nogueira da gama, 7ª câmara criminal, j. 19.07.2023. (
TJPA; HCCr 0818039-74.2025.8.14.0000; Seção de Direito Penal; Relª Desª Kédima Pacífico Lyra; Julg 30/10/2025; DJNPA 03/11/2025
) - destaquei

No que tange às supostas condições pessoais favoráveis do paciente, este Egrégio Tribunal já se manifestou no sentido de que essas condições não impedem a decretação da prisão preventiva:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Ressalt
a
-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Por fim, em relação à desproporcionalidade da medida de segregação cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ e perfilhado por esta Corte segundo o qual
“não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.”

(TJES, HCCrim nº 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, J. 27.10.2021).

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,

INDEFIRO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)